Tribunal: TJBA
Processo: 8000101-63.2015.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000101-63.2015.8.05.0258 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANA PAULA DE JESUS BISPO ARAUJO Advogado(s): ARNALDO FREITAS PIO, MICHAEL ANDREI MIRANDA DE ALMEIDA APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA TRABALHISTA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, I, CPC). EMENDA QUE ATENDEU SUBSTANCIALMENTE À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DELIMITAÇÃO DO PERÍODO E DAS VERBAS PLEITEADAS. FUNDAMENTAÇÃO ANCORADA NO REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO, COM BASE NOS ARTS. 7º E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STF E STJ SOBRE EXTENSÃO DE DIREITOS SOCIAIS A SERVIDORES TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS E FGTS EM HIPÓTESES DE DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PEDIDOS CELETISTAS RESIDUAIS QUE NÃO ENSEJAM INDEFERIMENTO DA INICIAL. AFASTAMENTO POSSÍVEL NO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000101-63.2015.8.05.0258, em que figura como apelante, ANA PAULA DE JESUS BISPO ARAUJO, e apelado, MUNICIPIO DE TEOFILÂNDIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.